Tribunal: STF
Processo: ARE 1377777
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA DECRETAR A MEDIDA. NULIDADE DO PERÍODO EM QUE O INVESTIGADO NÃO EXERCIA O CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ESTABELECIDO NA QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937/RJ (REL. MIN. ROBERTO BARROSO, DJE DE 11/12/2018). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.